Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
2. Hipótese em que o genitor foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia no valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, sendo metade para cada filha, e requereu, na fase recursal, a redução para a proporção de 20% (vinte por cento).
3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor e os gastos de manutenção das alimentandas, revela-se adequada a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do genitor à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e desenvolvimento das menores.
4. Apelação conhecida e não provida.